Tribunal: TJDFT
Processo: 0714750-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. VIABILIDADE. REFORMA DECISÃO QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. ACOLHIMENTO. TEMPESTIVIDADE. RESPONDER O FEITO EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. PLEITO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de intempestividade rejeitada, visto que restou demonstrado nos autos que o recurso em sentido estrito foi interposto no último dia do prazo, nos moldes do artigo 586 do Código de Processo Penal.
2. Dispõe o artigo 584 do Código de Processo Penal que o recurso em sentido estrito terá efeito suspensivo quando impugnar decisão que denegar a apelação, como no caso dos presentes autos.
3. Trata-se de recurso tempestivo uma vez que o recorrente manifestou interesse em apelar da sentença ao ser intimado pessoalmente em cartório, devendo ser considerado interposto o recurso naquela data. Ademais, a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso.
4. Pedido da Defesa para que recorrente seja posto em liberdade até o trânsito em julgado da sentença resta prejudicado, tendo em vista que foi expedido alvará de soltura em favor do recorrente durante a audiência de custódia, bem como a sentença não determinou a sua prisão preventiva.
5. Recurso em sentido estrito conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para determinar o processamento da apelação criminal.